Tribunal: TJMT
Processo: 0015791-04.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015791-04.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO HENRIQUE ROSA - CPF: 065.535.859-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KATLLYN LARISSA DOS SANTOS (VÍTIMA), FRANCIELE ALEXANDRE ALVES - CPF: 065.440.879-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS - MÉRITO -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
E AUSENCIA DE FUNDAMENTO PARA AUMENTO DA PENA-BASE – ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – LAUDO PERICIAL – EQUIPARADA A ARMA DE USO RESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA

Com efeito,
“estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito”
(AP, N.U 0001222-07.2020.8.11.0006)

A
pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal
“desprovida de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.012.086/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015791-04.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: CRISTIANO HENRIQUE ROSA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CRISTIANO HENRIQUE ROSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 0015791-04.2018.8.11.0064), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 16 da Lei no 10.826/2003 (ID 148479372).

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, pois o Juízo singular não teria analisado a tese de “
novatio legis in mellius [...]

sendo que
é obrigado a enfrentar todos os argumentos que possam levar a um resultado diverso do que o decidido”
. No mérito, sustenta que: 1) teria ocorrido
“novatio legis in mellius [...]tendo em vista que após a prática da conduta foi editado o Decreto 10.030/19 que, em seu art. 3o, II, c, passou a considerar a arma portada pelo apelante como de uso permitido”
; 2) inexiste fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença condenatória. Subsidiariamente, reclassificada a conduta para o porte de uso permitido ou redimensionada a pena (ID 103494514).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 103494523).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Apelo da Defesa: 1) Preliminar de nulidade processual por suposta ausência de fundamentação e falta de enfrentamento das teses defensivas quando da prolação da sentença. Improcedência. Alegações da Defesa satisfatoriamente analisadas. Magistrado que, ademais, não é obrigado a refutar expressamente todas as teses defensivas levantadas quando declara substancialmente as razões do seu convencimento. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pleito de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito para porte ilegal de arma de uso permitido. Alegação de novatio legis in mellius. Improcedência. Arma apreendida em poder do réu que apresenta numeração suprimida. Equiparação ao crime de porte ilegal de arma de uso restrito. Inteligência do artigo 16, §1o, inciso I da Lei 10826/03. 3) Arguição de erro ou injustiça na fixação da penabase. Procedência. Nenhum vetor valorado negativamente nas circunstâncias judiciais. Exasperação que se mostra inviável. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que seja redimensionada a pena-base.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 150194171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença [por não ter sido apreciada a tese de “
novatio legis in mellius”
] não será analisada, pois “
confunde-se com o próprio mérito recursal”
(TJMT, NU 0004269-47.2015.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2017), de modo que com ele ser apreciado.

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] em 30/09/2018, por volta das 22h, na residência da vítima, localizada na Rua Juriti, 4.003, Bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos, gestos e ações, por acinte e por motivo reprovável, perturbou a tranquilidade da ex-namorada Katlyn Larissa dos Santos; e, com consciência e vontade, portou a pistola Taurus, modelo PT 92 AES, de 9 mm, sem numeração, e 21 cartuchos de mesmo calibre, tudo de uso restrito, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme BOPM 2018.306258 de fls. 21/23, declarações vitimárias de fls. 11 e laudo pericial criminal/n. 200.2.03.2018.012894-01 de fls. 35/42.) [...]

No dia, hora e local dos fatos, portando a pistola Taurus, modelo PT 92 AFS, de 9 mm, sem numeração, carregada com 21 cartuchos, o denunciado telefonou para vitima, perguntou onde ela estava, foi na residência dela e disse só a esqueceria se ela o matasse ou ele a matasse. [...]

O Ministério Público denuncia Cristiano Henrique da Rosa como incurso noart. 69 do CP, art. 65 do Decreto Lei 3688/41, no art. 16 da Lei 10.826/2003.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID. 148479344)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Com efeito, a MATERIALIDADE delitiva é inconteste, restando comprovada pelo Boletim de Ocorrência n° 2018.306258, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. A AUTORIA, do mesmo modo está sobejamente comprovada, diante dos elementos probatórios produzidos nos autos. [...]

Consigno que, consta do termo de exibição e apreensão que foram apresentadas para a Autoridade Policial 01 (uma) pistola calibre 9mm, cromada, com carregador, 20 (vinte) munições calibre 99mm, aparentemente intactas, uma munição calibre 357 aparentemente intacta e um coldre para revolver em couro. O Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2018.012894-01, elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis dispõe o seguinte: “in verbis”: [...].

Assim, verifica-se que a arma de fogo apreendida atestou funcionamento e eficiência normal, tendo o potencial ofensivo hábil para a reprodução de tiros. Registro que, o delito praticado pelo acusado é de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter lesivo ao bem jurídico. [...]

Assim, à luz da prova coligida, torna-se evidente a confirmação da conduta realizada pelo acusado à figura típica descrita no Artigo 16 da Lei 10.826/03. Outrossim, diante de todos os elementos carreados aos autos, não há desclassificação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Diante disso, após analisar cuidadosamente os autos, observando o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria delitiva restaram-se cristalinamente comprovadas. Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença. [...]ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado CRISTIANO HENRIQUE ROSA, brasileiro, RG 10455887-9 SESP/PR, CPF no 26.535.859-54, nascido em 04.12.1987, natural de Paranaguá/PR, filho de José Carlos da Rosa e Marisa Imaculada de Araújo da Rosa, residente em Paranaguá/PR, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 16 da Lei no 10.826/2003, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

I - Verifica-se que a culpabilidade inerente ao tipo penal. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV - No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, verifica-se que a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Por tais razões, agravo em 06 (seis) meses de reclusão. Por outro lado, reconheço a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena do acusado em 06 (seis) meses de reclusão. Assim, a pena nessa fase da dosimetria da pena é de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão. Outrossim, considerando que o crime em tela prevê a pena multa, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na época do fato, nos termos do Artigo 93, IX da Constituição Federal. DESSE MODO, CONDENO o acusado CRISTIANO HENRIQUE DA ROSA a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 148479372).

Pois bem.

A materialidade delitiva esta comprovadas pelo Termo de Apreensão (ID 148479344 – fls. 21) e Laudo Pericial Criminal de Arma de Fogo (ID 148479344 – fls. 85/95), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Valdivino Ferraz Filho, policial militar (ID
148479344 – fls. 17),
Allana Eva da Silva, policial militar (ID
148479344 – fls. 23), Franciele Alexandre Alves, testemunha (ID 148479344 – fls. 26), Katllyn Larissa dos Santos, vítima (ID 148479344 – fls. 31),
e CRISTIANO HENRIQUE DA ROSA, o apelante (ID
148479344 – fls. 43
).

Em Juízo, foram ouvidos
Franciele Alexandre Alves
,
Katllyn Larissa dos Santos

e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID
148479366
).

Dito isso, vejamos.

Realmente, após a edição do Decreto Lei 10.030/2019 as armas de fogo semiautomáticas,
“de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules”
passaram a ser consideradas como de uso permitido.

Todavia, o perito oficial criminal Clênio da Silva Brandã, subscritor do
Laudo Pericial Criminal de Arma de Fogo,
concluiu que a pistola Taurus, modelo PT 92 AFS, calibre .9mm, estava
“sem numeração aparente”
(ID
148479344 – fls. 85/95).

Com efeito,
“estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito”
(AP, N.U 0001222-07.2020.8.11.0006, Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.10.2022)

Logo, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) mês acima do mínimo lega, todavia, sem depreciar nenhuma circunstância judicial.

A
pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal
“[...] desprovida de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.012.086/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca 1.12.2022).

Logo, redimensiona-se a pena basilar para o mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do crime cometido no ambiente familiar (CP, art. 61, II, “f”) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), compensando-as.

Por efeito, transforma-se a pena-base em provisória [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023